Tribunal: TJMT
Processo: 1030586-43.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030586-43.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABRIELLE CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 134.143.654-30 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1030586-43.2025.8.11.0002

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente/Recorrida:
FABRIELLE CAVALCANTE DA SILVA

Recorrida/Recorrente:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
05

a

09
/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente pedido para declarar a inexigibilidade de dívida objeto de negativação no valor de R$ 2.523,25 e condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A parte autora recorre buscando a majoração da indenização, enquanto a parte reclamada sustenta a inexistência do dever de indenizar, ao argumento de existência de outras inscrições em nome da autora, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pela autora deve ser conhecido diante da deserção declarada pelo juízo de origem; e (ii) estabelecer se a negativação indevida, desacompanhada da apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, autoriza o reconhecimento de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto pela autora não é conhecido, pois foi declarado deserto pelo juízo de origem, circunstância que impede sua apreciação pela Turma Recursal.

A parte reclamada não comprova a origem do débito negativado, pois apresenta apenas instrumento genérico de cessão de crédito e deixa de juntar o contrato originário firmado com o banco cedente, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A ausência de comprovação da relação jurídica torna indevida a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, mantendo-se a declaração de inexistência do débito.

A configuração de dano moral decorrente de negativação indevida exige elementos que permitam aferir a existência ou não de inscrições anteriores ou posteriores em nome do consumidor.

A falta de extratos oficiais e atualizados emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), abrangendo período suficiente para verificação de restrições pretéritas, impede a formação de convicção segura acerca da ocorrência de dano moral indenizável.

A Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a ausência de apresentação desses extratos inviabiliza o deferimento de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora não conhecido, eis que deserto. Recurso da reclamada parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação da relação jurídica que originou a dívida torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A não apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo período suficiente para verificação de inscrições anteriores ou posteriores, impede o reconhecimento de dano moral decorrente de negativação indevida.

O recurso declarado deserto na origem não deve ser conhecido pela Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, 1a Turma Recursal, j. 26.08.2024; TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 341479398, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial,
declarando
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$
2.523,25
(dois mil quinhentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos).

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento, acrescida de juros
moratórios
pela taxa SELIC, contados da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme determina o art. 406, § 1°, do referido diploma.

Dessa sentença recorreram a reclamante e a reclamada. A autora pretende a
majoração dos danos morais
. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

A demandada, por sua vez, sustenta q
ue a autora possui outras inscrições nos cadastros de proteção ao crédito, razão pela qual não há dever de indenizar. Por fim, pugna pela improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pela
reclamante
não deve ser conhecido, uma vez que foi declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão proferida no ID 341479856.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pela
reclamada Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$
2.523,25
(dois mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)
, o qual alega desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (ID 341479391), juntou aos autos o instrumento particular de cessão de crédito genérico.

No entanto,
não logrou êxito em comprovar a alegada cessão de crédito,
porquanto
deixou de apresentar o contrato originário da cessão firmado com o banco cedente
.

Desse modo, a parte
demandada não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
mostrando-se
indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

No caso dos autos,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC
/
SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação
.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o que segue
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela
reclamada
, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, mantida, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
não

conheço
do recurso interposto pela
reclamante Fabrielle Cavalcante da Silva
,
eis que deserto
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026